Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-25.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000928-25.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GILSON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/1997. INCONFORMISMO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. PLAUSABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE RECLAMA MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REJEIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DA MATERIALIDADE DO CRIME SUFICIENTES A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA PEÇA DELATÓRIA, POSTO QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CP. CONDUTA TÍPICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA SUFICIENTE À DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE APURARÁ A VERDADE DOS FATOS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE PARA O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DE GILSON PEREIRA DA SILVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000928-25.2023.8.05.0022, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Recorrido GILSON PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, a fim de receber a Denúncia ofertada contra o Recorrido, por incursão, em tese, no crime previsto no art. 306, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97, DETERMINANDO-SE, por consectário, o prosseguimento do feito de origem, a teor da Súmula n.º 709 do STF, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora